Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-32.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801814-32.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801814-32.2020.814.0039

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: MARINA LIMA DA SILVA

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA - OAB/PA Nº 29.679-A E RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA - OAB/PA Nº 29.477-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ Nº 60.359

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – ARGUIÇÃO DE ASSINATURAS FALSAS – TEMA REPETITIVO STJ 1061 - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA E NÃO REALIZADA – CERCEIO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA.

1 – Sobre a falsidade de assinaturas, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
;

2 - Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz, após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC;

3 - Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial;

4 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINA LIMA DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência movida por si em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas-PA.

Em sua exordial a autora alegou que
ao verificar o recebimento de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que o desconto foi realizado pela instituição financeira ré, por meio de empréstimo consignado que gerou diversos descontos.

Aduz que
o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 559019551 no valor total de R$ 1.857,04 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente

O juízo proferiu sentença (ID 5169593) julgando improcedente o pedido em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID. 5169597), arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e indeferimento da realização de exame pericial. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida por entender que o banco não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente e o contrato trazido aos autos estaria nulo. Argumenta, ainda, que
o apelado não conseguiu comprovar que foram feitos depósitos na conta bancária da apelante.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como seja o demandado condenado a pagar a repetição do indébito, indenização por danos morais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões a apelação (ID 5169603).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

A apelante alega nunca ter contratado com o apelado qualquer espécie de empréstimo com o banco réu.

Apresentado na contestação o contrato de empréstimo, na réplica de ID. 5169588, a ora apelante arguiu a falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco e reiterou o pedido de perícia técnica. Todavia, o juízo de origem, julgando antecipadamente a lide, proferiu sentença e julgou a ação improcedente, pois não identificou diferenças grosseiras entre as assinaturas constantes no contrato e na procuração.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal, a perícia grafotécnica e ela, apesar de requerida, não foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2023